Tribunal: TRF3
Processo: 5002084-69.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
191/549)

5002084-69.2021.4.03.6130

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002084-69.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RICARDO ANTONIO BRISOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, ao reconhecer a existência de coisa julgada material em relação a processo anterior, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa. A parte autora recorre exclusivamente para afastar a penalidade, alegando ausência de dolo e o mero exercício do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a repropositura de demanda abrangida pela coisa julgada configura, por si só, litigância de má-fé passível de multa, ou se é necessária a comprovação inequívoca do dolo processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, dada a identidade de partes, pedido e causa de pedir com demanda anterior transitada em julgado, na qual o período de atividade especial pleiteado já havia sido analisado e convertido em tempo comum para a concessão do benefício atual.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige a comprovação inequívoca do dolo processual, isto é, da intenção maliciosa de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal. A má-fé não se presume.

No caso concreto, não restou cabalmente demonstrada a conduta dolosa da parte autora no sentido de ludibriar o juízo. A situação fática indica uma compreensão equivocada acerca da possibilidade de revisão do benefício para uma espécie mais vantajosa, o que se situa no campo do exercício do direito de ação, ainda que manejado de forma tecnicamente inadequada. Prevalência da presunção de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: "1. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, não se presumindo pela mera extinção do processo por coisa julgada ou pelo manejo tecnicamente inadequado do direito de ação."

Legislação relevante citada: CPC, art. 80; CPC, art. 81; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98; CPC, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002084-69.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RICARDO ANTONIO BRISOTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RICARDO ANTONIO BRISOTTI em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Osasco/SP, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada material.

A demanda originária objetivava a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/144.927.298-0) em Aposentadoria Especial (NB 46), mediante o reconhecimento de tempo especial laborado na empresa Açotécnica S/A (16/11/1999 a 20/03/2006) e a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI).

O juízo a quo, ao proferir a sentença (Id. 282979134), constatou que a pretensão veiculada na presente ação já havia sido objeto de julgamento definitivo nos autos do processo no 0000618-05.2009.4.03.6306, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Osasco/SP. Naquela demanda, o período pleiteado foi reconhecido como especial, mas o pedido de concessão da aposentadoria especial foi julgado improcedente por não atingir o tempo mínimo necessário. Diante da repropositura da ação idêntica, omitindo-se a anterior, o magistrado sentenciante condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, além de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade quanto às verbas sucumbenciais, mas ressalvando a exigibilidade da multa.

Em suas razões recursais (Id. 282979136), a parte autora insurge-se exclusivamente contra a condenação por litigância de má-fé. Alega, em síntese, que: a) não agiu com dolo ou culpa, mas apenas buscou a tutela jurisdicional para ver garantido seu direito; b) não houve prejuízo processual à parte adversa; c) é pessoa idosa e hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita, o que deveria afastar ou mitigar a penalidade. Requer o provimento do recurso para excluir a multa aplicada.

Sem contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Portanto, conheço do recurso.

Da Coisa Julgada Material

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou anteriormente a ação no 0000618-05.2009.4.03.6306, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Osasco.

Naquela demanda, conforme sentença transitada em julgado, o pedido foi julgado procedente para: (i) reconhecer a especialidade e determinar a averbação dos períodos laborados nas empresas Rucker (16/01/1985 a 01/04/1985) e Açotécnica S/A (16/11/1999 a 17/03/2006); (ii) converter esses períodos especiais em tempo comum; e (iii) conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de Início do Benefício (DIB) em 20/03/2006.

Nesta nova demanda, a parte autora renovou o pedido de reconhecimento da especialidade do mesmo período (Açotécnica S/A) visando a conversão do benefício para a espécie 46 (Aposentadoria Especial).

A identidade de partes, pedido e causa de pedir é inequívoca quanto ao reconhecimento do tempo especial, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada. Correta, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Da Litigância de Má-fé

O cerne da controvérsia recursal reside na condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O apelante sustenta a ausência de dolo, afirmando que buscou o Judiciário acreditando no direito à revisão para obtenção de benefício mais vantajoso (Aposentadoria Especial), sem intenção de prejudicar a parte contrária.

Assiste razão à apelante.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca do dolo processual, da intenção maliciosa de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80 do CPC). A má-fé não se presume; ela deve ser cabalmente demonstrada.

No caso em apreço, embora tenha havido a repropositura de demanda abarcada pela coisa julgada, não se verifica, de forma contundente, a conduta dolosa da parte autora ou de seu patrono no sentido de ludibriar o juízo. A situação fática denota, em verdade, uma compreensão equivocada acerca da possibilidade de revisão do benefício para uma espécie mais vantajosa (Aposentadoria Especial), mediante nova valoração jurídica dos fatos, o que se situa no campo do exercício do direito de ação, ainda que manejado de forma tecnicamente inadequada.

A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal tem se orientado no sentido de que a mera improcedência do pedido ou a extinção do processo por questões processuais (como a coisa julgada), por si sós, não implicam automaticamente na condenação por litigância de má-fé, sendo necessário o elemento subjetivo do dolo, o que não restou cristalino nos autos.

O equívoco na estratégia processual ou a insistência na tese jurídica, ainda que inviável, não configuram, per se, a deslealdade processual punível com a multa do artigo 81 do CPC. Prevalece, no caso, a presunção de boa-fé que milita em favor do litigante.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, ao reconhecer a existência de coisa julgada material em relação a processo anterior, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa. A parte autora recorre exclusivamente para afastar a penalidade, alegando ausência de dolo e o mero exercício do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a repropositura de demanda abrangida pela coisa julgada configura, por si só, litigância de má-fé passível de multa, ou se é necessária a comprovação inequívoca do dolo processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, dada a identidade de partes, pedido e causa de pedir com demanda anterior transitada em julgado, na qual o período de atividade especial pleiteado já havia sido analisado e convertido em tempo comum para a concessão do benefício atual.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige a comprovação inequívoca do dolo processual, isto é, da intenção maliciosa de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal. A má-fé não se presume.

No caso concreto, não restou cabalmente demonstrada a conduta dolosa da parte autora no sentido de ludibriar o juízo. A situação fática indica uma compreensão equivocada acerca da possibilidade de revisão do benefício para uma espécie mais vantajosa, o que se situa no campo do exercício do direito de ação, ainda que manejado de forma tecnicamente inadequada. Prevalência da presunção de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: "1. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, não se presumindo pela mera extinção do processo por coisa julgada ou pelo manejo tecnicamente inadequado do direito de ação."

Legislação relevante citada: CPC, art. 80; CPC, art. 81; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98; CPC, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão